Tribunal: TJDFT
Processo: 0710347-82.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AGRESSÕES FÍSICAS E VERBAIS. CONDENAÇÃO PENAL. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. DANO MORAL CONFIGURADO. MANTIDO O VALOR FIXADO NA ORIGEM. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço dos recursos.
II. Caso em exame
2. Recursos inominados interpostos por ambas as partes para reformar a sentença que condenou o réu a pagar à autora a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de reparação por danos morais.
3. Conforme exposto na inicial, no dia 13.05.2021, o réu teria praticado agressões físicas e verbais em face da autora, em contexto de violência doméstica, cujos fatos foram objeto de ação penal julgada pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Águas Claras, tendo o réu sido condenado como incurso na pena capitulada no artigo 129, §9o, do Código Penal. Pelo exposto, a autora formulou pedido de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
4. O Juízo de primeiro grau concluiu que “a lesão à integridade física da mulher por parte de agressor, esposo, homem com porte físico superior, quando acometido por crise de ciúmes, configura grave prejuízo à personalidade da ofendida, porque lhe diminuiu a dignidade como mulher e objeto de proteção especial pela legislação, conforme art. 5o e 7o, inciso I, da Lei 11.340/06, conhecida como Lei Maria da Penha”.
5. Nas razões recursais, a autora sustenta que o valor da indenização restou aquém do justo e não atenderia aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além do não atendimento ao caráter pedagógico da medida, sobretudo por se tratar o caso de violência doméstica. Pede ao final a majoração do valor indenização para R$ 10.000,00 (dez mil reais).
6. Em suas razões recursais, o réu argumenta que o juízo de primeiro grau teria deixado de apreciar o dispositivo da sentença constante no processo crime, que indeferiu o arbitramento de indenização, pois considerou impossível aferir qualquer dano causado pela conduta delitiva que ensejou a condenação. Requer a improcedência do pedido, ou, subsidiariamente, a redução do “quantum” fixado na origem para R$ 500,00 (quinhentos reais).
7. Contrarrazões da autora ao ID 69061858. Sem contrarrazões do réu.
8. Da gratuidade de justiça. Diante dos documentos anexados aos IDs 69598702 e 69559172, defiro o benefício aos recorrentes.
III. Questão em discussão
9. A questão devolvida a esta e. Turma Recursal consiste em definir se o valor da indenização por danos morais arbitrada na origem estaria consentâneo com as circunstâncias do caso em análise.
IV. Razões de decidir
10. A relação jurídica estabelecida entre as partes deve ser solucionada à luz do Código Civil.
11. Do dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, artigo 5o, V e X). É certo que os danos morais têm sido entendidos como o sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos, o que restou evidenciado. No caso, a situação vivenciada pela autora ultrapassou, em muito, o mero aborrecimento do cotidiano, tendo em vista a gravidade das lesões sofridas. Com isso, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, mostra-se cabível o dever de indenizar.
12. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. O Juízo de origem, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas, como aconteceu no caso dos autos.
13. Nesse trilhar, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e evita o enriquecimento ilícito da autora. Precedente da 1a Turma Recursal: Acórdão n. 1928647.
14. Da independência das instâncias. O Artigo 935 do Código Civil estabelece que a responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal. Com isso, a responsabilidade do agente numa esfera não implica necessariamente a sua responsabilidade na outra e vice-versa. Precedente da 1a Turma Recursal: Acórdão n. 1757017.
V. Dispositivo
15. Recursos conhecidos e não providos. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
16. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, diante da sucumbência recíproca das partes.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 5o, inciso V e X, da Constituição Federal.
Arts. 186, 927 e 935, todos do Código Civil.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdãos n. 1757017 e 1928647, da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal.